Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-71.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003185-71.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI DAVID BARICHELLO - CPF: 486.517.880-53 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), LEGUIMAR LOURDES DA SILVA BARICHELLO - CPF: 876.405.036-04 (APELANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0002-09 (APELADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGISTRO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL OBJETIVANDO O REGISTRO DO GEORREFERENCIANTO – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA DIRIMIR A PENDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão de obter determinação judicial para o registro do georreferenciamento mostra-se inadequada, uma vez que a análise da pertinência das exigências formuladas pelo Oficial de Registro de Imóveis deve ser realizada no âmbito do procedimento administrativo de suscitação de dúvida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vanderlei David Barichello e Leguimar Lourdes da Silva Barichello, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Registro de Georreferenciamento de Imóvel Rural – Obrigação de Fazer
, indeferiu a petição inicial, por entender pela inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais, os Apelante relatam que ingressaram com a sobredita ação buscando efetivar registro do georreferenciamento do imóvel rural 52-A, Setor 04, Município e Comarca de Lucas do Rio Verde – MT, denominado de Fazenda Sa o João, condição o indispensável para as propriedades rurais cumprirem sua função social e outras condições inerentes ao direito de propriedade, de acordo com o disposto nas normas civis, Constituição Federal e Lei dos Registros Públicos.

Alegam que são legítimos proprietários do imóvel rural caracterizado como Lote n. 52-A, Setor 04, Gleba Lucas do Rio Verde – MT, com área de 126,6595 ha, matrícula perante o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob n 046, id:.153110519, cadastrado no INCRA sob código n. 901.385.104.680-9.

Salientam que os imóveis do Setor 04, Gleba Lucas do Rio Verde, deste Município e Comarca, foram transferidos pelo INCRA para os proprietários rurais, aquisição originária, tendo a Autarquia Federal, efetuado o registro dos imóveis perante o CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT e posteriormente, efetuado retificações, sem que as retificações tivessem também sido registradas perante o CRI, deixando por vezes os imóveis rurais lindeiros com numerações dissonantes entre ambos.

Asseveram que por duas vezes em 2012 e 2024, id: 153110501, buscaram regularizar a situação do imóvel perante o CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT, no sentido de registrar e averbar na matrícula do imóvel o georreferenciamento, documento indispensável para exercício regular da própria propriedade imobiliária rural.

O registro e averbação o do georreferenciamento, de acordo com as cartas de exigências emitidas pelo CRI da Comarca de Lucas do Rio Verde, não foi possível em virtude da divergência de numeração nos lotes lindeiros, especialmente no lote denominado de Fazenda Andorinha, de propriedade de João Luiz Basso.

Diante disso, requerem a reforma da sentença ara reconhecer a adequação da via eleita, mediante recebimento e deferimento da inicial da forma como fora proposta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Vanderlei David Barichello e Leguimar Lourdes da Silva Barichello, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da
Ação de Registro de Georreferenciamento de Imóvel Rural – Obrigação de Fazer
, indeferiu a petição inicial, por entender pela inadequação da via eleita.

Da análise detida dos autos, nota-se que
Vanderlei David Barichello e Leguimar Lourdes da Silva Barichello manejaram a sobredita ação com o objetivo de obter a determinação judicial para a averbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel n. 046, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, fundamentando o pedido no fato de que os dois requerimentos administrativos de registro foram indeferidos exclusivamente devido à divergência na nomenclatura do imóvel confrontante.

Argumentaram que, diante dessa circunstância, estão impossibilitados de cumprir as exigências formuladas pelo oficial registrador na correspondente Carta de Exigências.

São esses os pedidos formulados na inicial:

[...] IV-seja a presente demanda julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, determinando ao Cartório de Registro de Imóveis – CRI desta Comarca, a efetuar o Registro do georreferenciamento no imóvel rural denominado de Fazenda São João, Lote 52A, matricula de n. 046, cadastrado no INCRA sob código n. 901.385.104.680-9;

V-Sejam reconhecidos pelo Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, como lindeiros/confrontantes a saber:

a) Leste – COOPERLUCAS, Lote rural n 51;

b) Oeste - Fazenda Andorinha, Lote rural n 27;

c) Sul - Córrego Cafifas;

d) Norte - Agrovila Itambiquara/Comunidade Itambiquara;

VI-Pretende o autor, por seu procurador, se necessário para esclarecimento dos fatos e como consequência a procedência da demanda, os seguintes meios de provas:

VI.a)documentais;

VI.b)periciais;

VI.c) oitiva dos autores;

VI.d)oitiva dos confinantes por si ou por seus representantes legais, a saber: Fazenda Andorinha, por seus proprietários, Sr. João Luiz Basso e sua esposa;

COOPERLUCAS, por seu representante legal, Sr. Antonio Carlos Costa Lima, representante legal do município de Lucas do Rio Verde - MT.

VI.e) vistoria in loco;

VI.f) manifestação do responsável pelo registro do georreferenciamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca;

VI.g) outras provas que se fizerem necessárias e ou surjam no decorrer da demanda na busca da verdade e para que os autores efetivem seu direito. [...].

O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

[...] Veja que não se está a furtar do dever constitucional da jurisdição, tampouco se trata de exigir o exaurimento da via administrativa, mas, em verdade, de observar a ritualística adequada à solução da dúvida e, mais, a respeitar a competência para apreciação da matéria, notadamente ante a exclusiva competência do Juiz Diretor do Foro para conhecer e julgar a suscitação de dúvida, a teor do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso:

“Art. 52. Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete privativamente:

XXXIII - solucionar consultas, dúvidas e questões propostas por servidores, fixando-lhes orientação no tocante à escrituração de livros, execução e desenvolvimento dos serviços, segundo as normas gerais estabelecidas pela Corregedoria Geral da Justiça;”

2. Analisando
ex officio
os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, constato a existência de óbice intransponível ao conhecimento deste feito, qual seja: a inadequação da via eleita, o que redunda, por arrastamento, no indeferimento da petição inicial.

O autor pretende que este juízo determine a averbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel a que se refere, qual seja, no 046 do CRI/Lucas, justificando que os dois (2) requerimentos administrativos de registro foram negados, única e exclusivamente, pela divergência de nomenclatura do imóvel lindeiro e, logo, não consegue solucionar a referida questão para responder a contento a Carta de Exigências que recebeu como resposta do oficial registrador.

Ocorre que a Lei de Registro Público prevê o procedimento administrativo de suscitação de dúvida a ser adotado no caso de o apresentante não se conformar com a exigência do oficial ou se não puder satisfazê-la (art. 198, VI, da Lei 6.015/1973, com a redação dada pela Lei 14.382, de 2022:

“Art. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:

(...)

V - o interessado possa satisfazê-la; ou

VI - caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.”

No caso concreto, o autor foi instado a informar sobre a existência de suscitação de dúvida, momento em que fundamentou sua pretensão pela via judicial em vista da previsão da retificação do registro (art. 212 da Lei 6.015/73), contudo, olvidou-se de que também este procedimento pode ser adotado administrativamente, inclusive, para atualização de confrontação (art. 213, I, ‘b’, da Lei 6.015/73).

Cabe aqui a ressalva de que
a pretensão formulada na petição inicial não fora de retificação de registro, pedido que se atribui a competência aos Juízes de Direito
(art 51, VI, do COJE).
Pretende o autor que seja determinado o registro/averbação do georreferencianto e, para tanto, há que se observar a competência cartorária e do juiz corregedor do referido tabelionato
.

Feitas tais considerações e considerando que o autor não informou ter se valido da suscitação de dúvida, resta evidenciado o equívoco da parte autora ao ajuizar a presente ação de “REGISTRO DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER”, visto que é inadequada ao fim pretendido, além do que eventual judicialização exigirá processo contencioso, conforme art. 204 da Lei 6.015/73.

Diante da inépcia da petição inicial, assim caracterizada diante da inadequação da via eleita pela parte para o fim por ela colimado, há que se reconhecer a falta de interesse processual/utilidade, a ensejar a extinção do feito. É o que deflui do cogente comando legal previsto no art. 330, III, do CPC,
verbis
:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

III - o autor carecer de interesse processual;”

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, III, do CPC, INDEFIRO a petição inicial em vista da falta de interesse, ante a manifesta inadequação da via eleita.

Sem custas e honorários, eis que o autor já recolheu as custas iniciais. [...].

Observa-se dos autos que os Recorrentes se insurgem contra o teor da
Carta de Exigência
que receberam do Oficial Registrador como resposta ao pedido de averbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel
rural 52-A, Setor 04, situado no Município de Lucas do Rio Verde. No referido documento está consignado que foi identificada divergência entre a confrontação a oeste do imóvel, além da necessidade de apresentação de outros documentos exigidos.

Pois bem.

A Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências, estabelece:

Art. 198. Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:

[...]

V - o interessado possa satisfazê-la; ou

VI - caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a
declaração de dúvida
sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.

Dessa forma, conclui-se que cabia aos Apelantes, que buscam o registro do georreferenciamento do imóvel rural, a iniciativa de suscitar dúvida registral, uma vez que esse é o meio legalmente adequado para contestar a exigência imposta pelo Oficial do Cartório, conforme previsto na legislação pertinente.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Vanderlei David Barichello e Leguimar Lourdes da Silva Barichello.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024